Tribunal: TJMT
Processo: 1004927-51.2024.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004927-51.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDER PADUA MELLO - CPF: 802.603.738-34 (RECORRENTE), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1004927-51.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º 1004927-51.2024.8.11.0007

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Vander Paula Mello.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ABATE/DESCARTE DE SEMOVENTES POR SUSPEITA DE TUBERCULOSE – FISCALIZAÇÃO EFETIVADA PELO INDEA-MT – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO AFASTADA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A AUTARQUIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que o INDEA-MT é entidade autárquica com autonomia administrativa e financeira, deve ela própria figurar como parte no processo para responder civil e administrativamente pelos atos praticados por seus agentes. Todavia, o Estado de Mato Grosso deve permanecer no polo passivo, pois é responsável subsidiário pelas dívidas da autarquia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1004927-51.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º 1004927-51.2024.8.11.0007

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Vander Paula Mello.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e
da Fazenda Pública de Alta Floresta-MT.

Sentença
(Id
.

245626728
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 26.191,47 (vinte e seis mil e cento e noventa um reais e quarenta e sete centavos) a título de dano material.

Recurso Cível Inominado (Id.

245626729
):
suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, sob o argumento de que o INDEA-MT, responsável pela ordem de abate/descarte discutida na lide, é uma autarquia que possui autonomia financeira e administrativa, devendo responder pelos atos de seus agentes, requerendo a anulação da sentença e a extinção do feito. No mérito, pugna pela improcedência da demanda.

Contrarrazões
(Id. 245626732): requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1004927-51.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º 1004927-51.2024.8.11.0007

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Vander Paula Mello.

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos por
Vander de Paula Mello na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Da análise dos autos, observa-se que o autor recorrido afirma, na inicial, ser proprietário da área rural denominada “Rancho Chaparraus”, localizada no município de Alta Floresta-MT e que, em 15/01/2024, após ter seus bovinos destinados ao abate pesados no frigorífico, ao passar pela inspeção do INDEA-MT, a médica veterinária e inspetora estadual de tal órgão condenou ao descarte 09 (nove) bovinos do autor, sob a alegação de suspeita de tuberculose.

Todavia, salienta que, no dia 30/01/2024, foi emitido pelo INDEA-MT o relatório do “Laboratório de Apoio à Saúde Animal “ANNIBAL MOLINA – LASA Setor de Diagnóstico de Turberculose Bovina – SDTB”, que resultou no diagnóstico NEGATIVO / NÃO DETECTADO para tuberculose bovina nas 09 (nove) carcaças bovinas.

Assim, em razão de ter tido 09 (nove) bovinos saudáveis descartadas e mortos por diagnóstico errado realizado pela inspetora estadual, ingressou com a presente demanda, requerendo indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido.

Em sua defesa, o Estado de Mato Grosso arguiu ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda,
sob o argumento de que o INDEA-MT, cuja servidora foi responsável pela ordem de abate/descarte discutida na lide, é uma autarquia que possui autonomia financeira e administrativa, devendo responder pelos atos de seus agentes.

No mérito, defendeu a legalidade da atuação do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, uma vez que a propriedade rural do autor recorrido possui histórico de semoventes diagnosticados com tuberculose, tendo, inclusive, sido interditado recentemente. Além disso, sustenta que a análise das carcaças descartadas evidenciaram lesões sugestivas da doença em questão, conforme fotografias juntadas.

Contra a sentença de parcial procedência, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que a controvérsia cinge-se em analisar a legitimidade, ou não, do recorrente, bem como do INDEA-MT para figurarem no polo passivo da demanda.

Entretanto, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que o Estado de Mato Grosso não é parte ilegítima para responder pelos danos narrados na inicial.

Inicialmente, não se desconhece que o INDEA-MT é uma autarquia com personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, pois é o que dispõe o art. 1º da Lei Estadual n.º 4.171/1979, que criou referido órgão:

“
Art. 1º
Fica criado o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sede e foro na Capital do Estado, vinculado à Secretaria de Agricultura”.

Contudo, como preleciona o próprio artigo de lei acima transcrito, o INDEA-MT é vinculado à Secretaria de Agricultura, que por sua vez é vinculada ao Estado de Mato Grosso.

Assim, a despeito de a entidade autárquica ser dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não possui a mesma prerrogativa no tocante à sua atuação jurídica, estando, como visto acima, totalmente vinculada ao Estado de Mato Grosso. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - GUARDA JUDICIAL DE MENORES – PENSÃO POR MORTE DE TIA SERVIDORA PÚBLICA - COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESPROVIDO.

1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

2. “Nos termos do julgamento do Recurso Especial 1.411.258/RS, representativo da controvérsia, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Tema 732/STJ, o entendimento de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/1996, reeditada e convertida na Lei 9.528/1997. Em 08/06/2021, a Suprema Corte julgou procedente a ADI 4.878/DF, e parcialmente procedente a ADI 5.083/DF, para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da Republica, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999), consoante o voto do eminente Ministro EDSON FACHIN, Relator para o acórdão, publicado no DJE de 06/08/2021. (...) 5 . Agravo interno da autarquia federal não provido.” (AgInt no PUIL n. 239/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.)

(N.U 1000803-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 17/09/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - FILHO MAIOR INVÁLIDO DE POLICIAL MILITAR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER O ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO - NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. O Estado de Mato Grosso, responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da autarquia gestora do regime próprio de previdência, é parte legítima para responder a ação que postula a implementação de benefício de pensão por morte. A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário. Nulidade dos atos processuais, por afronta ao art. 115, Parágrafo único, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020494-25.2021.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023)”.

Assim, o Estado de Mato Grosso, no presente caso, possui, ao menos, responsabilidade subsidiária, ao passo que deve responder por eventual insuficiência financeira do INDEA-MT.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - FILHO MAIOR INVÁLIDO DE POLICIAL MILITAR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER O ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO - NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. O Estado de Mato Grosso, responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da autarquia gestora do regime próprio de previdência, é parte legítima para responder a ação que postula a implementação de benefício de pensão por morte. A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário. Nulidade dos atos processuais, por afronta ao art. 115, Parágrafo único, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020494-25.2021.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023)”.

Com efeito, não é o caso de excluir o Estado de Mato Grosso da lide.

Entretanto, nesse cenário, não se compreende o manejo ou prosseguimento da ação somente contra o responsável subsidiário.

Antes, o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso deve, necessariamente, compor o polo passivo da demanda, como litisconsorte necessário, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, pois a mencionada autarquia, justamente em razão de possuir autonomia administrativa e financeira, deve, ela própria, figurar como parte legítima para responder civil e administrativamente. É o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CRÉDITO – SERVIDORA PÚBLICA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA/MT) – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – OBSERVÂNCIA A LEI PROCESSUAL – ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Possuindo a entidade autárquica autonomia administrativa e financeira, deve ela própria figurar como parte legítima para responder civil e administrativamente. Em virtude da citação, ocorre a estabilização subjetiva da lide, vedando-se a alteração das partes, salvo as substituições permitidas por lei, em conformidade com a legislação processual. Logo, não se enquadrando, o caso concreto, em quaisquer das hipóteses de substituição das partes, não há falar-se em afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

(TJ-MT - APL: 00130411620098110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/09/2017)”.

Logo, considerando que a ação foi ajuizada unicamente em face do ente público estadual, a sentença deve ser desconstituída, para que o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT) seja incluído no polo passivo da demanda, como litisconsorte passivo necessário.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença

de primeiro grau. Ademais,
RECONHEÇO
, de ofício, a ocorrência do litisconsórcio passivo necessário e determino que os autos sejam devolvidos ao juízo de origem,
para que
o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT) seja incluído no polo passivo da demanda
, com o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 11/11/2024